Tribunal: TJPA
Processo: 0807322-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807322-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIO LUIS MENDONCA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA, JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO, ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CPB.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. RÉU CONDENANDO POR SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. O
ITIVA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
. VIA ELEITA INADEQUADA.
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso, seja a revisão criminal, salvo em situações excepcionais.

2.
Inexistindo prejuízo decorrente da suposta nulidade no recebimento da denúncia, o que se constata da análise da sentença condenatória, não há falar em nulidade da ação penal.

3.
Alegações genéricas de nulidade e violação à ampla defesa, quanto ao recebimento da denúncia, desprovidas de demonstração do concreto prejuízo, não podem dar ensejo à invalidação da ação penal.

4.
Havendo prolação de sentença condenatória, fica superada a alegação de falta de fundamentação para o recebimento da denúncia, vez que preclusa tal assertiva.

5.
Por fim, n
o que tange ao pedido para que a ofendida seja ouvida, com afã de produzir provas em prol do paciente, observa-se que tal pretensão não encontra guarida na via eleita, ante a
ausência da possibilidade jurídica do pedido, cuja Ordem sequer deve ser conhecida, pois consoante se verifica por meio da leitura do artigo 5º, inciso LXVII, da CF/88, é cediço que o
habeas corpus
é instrumento de tutela do direito de liberdade individual, no sentido de ir, vir e ficar, desde que a ação constitucional tenha como objetivo precípuo o amparo ao direito de locomoção individual, ou seja, tenha como objetivo garantir a liberdade física do indivíduo, será juridicamente possível, o que não se verifica no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo não conhecimento do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão por Vídeo Conferência da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia dezessete do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
, impetrado em prol do paciente
CLAUDIO LUIS MENDONCA DE OLIVEIRA
, contra atos dos doutos Juízos de Direito da 5° VARA e da 11° Vara Penal, ambos da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº
0004904-98.2011.8.14.0006
.

Consta da impetração
, que o paciente foi condenado pela prática do art. 217-A, do CPB, tendo como vítima uma de suas filhas.

Assevera que a decisão judicial, da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que
recebeu a denúncia foi totalmente infundamentada
, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz que, a decisão atacada é pobre, escassa – para não dizer inexistente – não tendo o Juízo sequer se dignado a mencionar o artigo do Código Penal pelo qual o paciente fora denunciado.

Alega que, a Polícia Civil que esteve em contato com a suposta vítima, concluiu pelo não indiciamento do Senhor Cláudio, ora paciente, uma vez que nas investigações de campo não acharam elementos suficientes a indiciá-lo.

Por seu turno, argumenta o ilustre causídico, que o Juízo da 11ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua decidiu pela manutenção ou indeferimento da oitiva da vítima, sob a alegação de que ela já teria sido ouvida pelo PROPAZ e pela equipe técnica do Juízo. E, em uma segunda decisão, ratificou o indeferimento do pedido de oitiva da vítima, em clara afronta ao direito de defesa, visto que direito do acusado a produção de provas, mormente de um elemento-chave.

Destaca que o
periculum in mora
, remanesce da custódia
ad poenam
de quase uma década e meia, vem sendo imediatamente infligida ao paciente, urgindo efeitos indeléveis a sua dignidade, como o risco a liberdade, intimidade e privacidade, bem como o
fumus boni iuris
, da conservação das decisões teratológicas e antijurídicas da 5ª Vara Penal e da 11ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/Pa.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer, o nobre advogado impetrante, o deferimento da medida liminar, baseado na efetividade da prestação jurisdicional; e, no mérito, que seja concedida a
nulidade absoluta da decisão que recebeu a denúncia
, pois eivada de ausência de fundamentação, e em reconhecendo a nulidade, requer o seu desentranhamento, na forma do art. 157, do CPP, bem como se
reconheça as ilicitudes derivadas dos demais atos oriundos da decisão viciosa
, incluindo o mandado de prisão, com a consequente emissão de salvo-conduto.

Juntou documentos de fls. e fls.

Às fls. 363/365 (ID
3388022),
indeferi a liminar requerida ante a ausência dos requisitos legais.

À fl. 378 (ID
3412611)
, a autoridade tida como coatora informa,
verbis
:

“a)
Trata-se de ação penal instaurada para apurar a suposta ocorrência do crime de estupro de vulnerável (art. 217 – A, do CPB), atribuído ao nacional
CLÁUDIO LUIS MENDONÇA DE OLIVEIRA
, identificado e qualificado nos autos de nº 0004908-98.2011.8.14.0006.

b)
A denúncia foi recebida, o acusado foi regularmente citado, apresentou defesa prévia, foram realizadas audiências de instrução, apresentadas alegações finais, e proferida sentença condenatória em 09.05.2017, a qual, após julgamento do recurso de apelação interposto,
transitou em julgado livremente em julgado em 03.07.2018.

c)
Foi expedido mandado de prisão por sentença penal condenatória transitada em julgado.

Os autos encontram-se em secretaria, aguardando captura do réu.

d)
As informações sobre antecedentes criminais do paciente constam da Certidão de Antecedentes Criminais e Relatório Analítico de Certidão em anexo, além das cópias dos atos judiciais acima indicados;

Consoante as informações processuais acima, verifica-se que este Juízo já

desempenhou o seu papel, ouviu as partes, analisou as provas carreadas aos autos, e proferiu sentença condenatória baseado nestas.

Assim, tendo em vista que o processo criminal encontra-se com
sentença transitada em julgado
, consequentemente foi
esgotada qualquer apreciação de mérito
”
.
Grifo original

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, pronuncia-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do habeas corpus, os questionamentos se restam superados ante o trânsito em julgado da sentença penal condenatória; doutra banda, a via eleita se resta inadequada para análise do pleito.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre destacar que no caso em apreço, verifica-se que o paciente possui mandado de prisão expedido em seu desfavor, em razão de sentença penal condenatória, transitada em julgado, em face do cometimento do ilícito tipificado nos Art. 217-A do CPB, tendo como vítima sua filha, a menor impúbere L. C. O., de apenas 4 (quatro) anos de idade.

Cumpre destacar, que a decisão vergastada foi decretada em razão de sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, a qual, inclusive, fora ratificada pelo Tribunal
ad quem
, por meio do Acórdão nº 192.387, da lavra desta Relatora.

Com efeito,
observa-se que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso próprio, seja a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. Admite-se, portanto, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade, consoante pode-se verificar do HC n. 260.651⁄RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20⁄6⁄2014.

Assim sendo, no caso em apreço, será feita a análise do alegado constrangimento, para que se verifique a existência ou não de flagrante ilegalidade, a ponto de ser devida a atuação, de ofício, desta E. Corte de Justiça.

In casu
, pretende a impetração a anulação da ação penal desde o recebimento da denúncia para que seja proferida uma nova decisão, desta vez fundamentada, além da
oitiva da vítima, que fora indeferida pelo Juízo
a quo
, em clara afronta ao direito de defesa, visto ser direito do acusado a produção de provas, mormente de um elemento-chave.

No que tange ao pedido para que a ofendida seja ouvida, com afã de produzir provas em prol do paciente, observa-se que tal pretensão não encontra guarida na via eleita, ante a
ausência da possibilidade jurídica do pedido, cuja Ordem sequer deve ser conhecida, pois consoante se verifica por meio da leitura do artigo 5º, inciso LXVII, da CF/88, é cediço que o
habeas corpus
é instrumento de tutela do direito de liberdade individual, no sentido de ir, vir e ficar, desde que a ação constitucional tenha como objetivo precípuo o amparo ao direito de locomoção individual, ou seja, tenha como objetivo garantir a liberdade física do indivíduo, será juridicamente possível.

De outra banda, caso contrário, isto é, quando o remédio heroico for utilizado objetivando tutelar bem/interesse diverso do direito de locomoção, faltará a presença da possibilidade jurídica do pedido e neste particular, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
mandamus
, eis que o pleito aqui requerido,
produção
de
provas
, não afeta o direito de ir, vir ou ficar do paciente.

Ademais, qualquer alegação de cerceamento de defesa, requer revolvimento de provas para sua verificação, o que é incabível em sede restrita de Habeas Corpus.

No que tange
à alegada nulidade no recebimento da denúncia, confira-se o despacho de recebimento do Juízo
a quo
, à fl. 20,
verbis
:

“1) Em atenção ao disposto no art. 396 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Representante do Ministério Público em todos os seus termos, em virtude de preencher os requisitos do artigo 41, do CPP, dando o acusado CLAUDIO LUIS MENDONÇA DE OLIVEIRA, brasileiro, paraense, vigilante, nascido em 18.05.70, filho de Luiz Bento de Oliveira e Umbelina Mendonça de Oliveira, residente e domiciliado no Conjunto Júlia Seffer, Rua Nova, casa 36, Bairro águas Lindas, Ananindeua/PA, como incurso nas sansões punitivas do delito descrito na denúncia
.

2) Ordeno a citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10(dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP.

3) Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de resposta, certifica a secretaria inclusive se foi apresentada resposta no prazo legal.

4) Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, fica desde já nomeado o Defensor Público para oferecê-la, com vista dos autos por 10(dez) dias, tudo em atenção ao disposto no §2° do art. 396-A do CPP.

5) Na hipótese de já ter nos autos advogado com poderes, intime-se do presente por resenha.

6) SERVE CÓPIA DO PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO DA CJRMB, DEVENDO IR EM ANEXO CÓPIA DA DENÚNCIA OFERECIDA”.

No caso sob exame, observa-se que a sentença analisou de forma bem detalhada a denúncia, quando a transcreveu, senão vejamos:

“(...)
em meados do mês de junho de 2010, a vítima L.C.O., menor impúbere de 04 anos começou a apresentar um comportamento estranho, bastante sexualizado, manipulando sua genitália, tornando-se uma criança assustada, agressiva, apresentando falta de apetite e algumas vezes febres e dores. Assim, em determinado momento, a criança veio as conversar com sua genitora relatando que seu pai, o ora acusado, “colocava a boca na pepeca dela, chupava sua pepeca, dizendo ainda que ele passava a língua no bumbum dela” (textuais- pág. 06) (...)”

Ao final, a Promotoria de Justiça diz que a conduta do acusado consistiu na prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art.217-A do CPB”

Ora, como bem destacou a lustre Representante do
custos iuris
em seu judicioso parecer, “
Quiçá a defesa se insurja com argumentos que descredenciam a decisão que recebeu a denúncia, estamos certos de que o momento dos autos reflete devida superação do inconformismo. O STJ orienta que, “diante da prolação de sentença condenatória, fica superada a alegação de falta de fundamentação para o recebimento da denúncia
”. (STJ - HC: 423884 PB 2017/0289016-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Assim, foi a própria defesa que não suscitou nenhum questionamento digno de apreciação no momento do recebimento da denúncia, daí porque o juiz o fundamentou de forma clara, porém sucinta, dizendo receber a peça acusatória, já que presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, nos termos do artigo 41, do CPPB, consoante despacho à fl. 20.

Ademais, o despacho de recebimento da denúncia, por não ter conteúdo decisório, mas simplesmente ordinatório no sentido ou não da admissibilidade da acusação, não precisa de fundamentação aprofundada embora, quando negativo, por força da carga decisória ínsita a si, entendo, aí sim, deva ser devidamente fundamentado.

Nessa senda,
após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não há falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia, vez que preclusa tal alegação, transparecendo o presente
mandamus
como substitutivo de revisão criminal, restando-se a via eleita inadequada, daí que, de igual forma, não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS ABSOLUTÓRIOS CONFERIDOS AOS CORRÉUS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL
.
INVIABILIDADE
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

[...] 3. Demais disso, o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e e 108, I, b, ambos da Constituição Federal.

4. Habeas corpus não conhecido." (HC 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe 11/11/2019)

Por fim, alegações genéricas de nulidade, desprovidas de demonstração do concreto prejuízo, não podem dar ensejo à invalidação da ação penal. É imprescindível a demonstração de prejuízo, pois o art.
563
, do
CPPB
, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades –
pas de nullité sans grief
(
HC n. 195.279⁄SP, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 11⁄9⁄2013
).

Destarte, havendo no caso em apreço, recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, ou seja, a Revisão Criminal, bem como não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho,
data maxima venia
, senão o não conhecimento do
writ
, por não ser a via eleita a adequada para o caso em questão.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
não conheço
da impetração.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/08/2020